Tribunal: TJBA
Processo: 8143676-17.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8143676-17.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUCIEDE CRISTINA DAS VIRGENS SANTOS

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: OI MOVEL S.A. e outros

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, VIVIANE DE FARIAS MACHADO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PROGRAMAÇÃO DE DÉBITOS NÃO EFETIVADOS. AUSÊNCIA DE DANO EFETIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação indenizatória por danos morais movida por consumidora contra operadora de telefonia e instituição financeira, alegando programação de descontos sucessivos não autorizados em conta poupança referentes a serviços de telefonia não contratados, pleiteando indenização por danos morais em razão da angústia e insegurança causadas pela situação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se a mera programação de débitos não efetivados configura falha na prestação de serviços apta a gerar dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não houve cerceamento de defesa, pois a própria apelante manifestou-se expressamente pelo julgamento antecipado do feito quando instada a especificar as provas que pretendia produzir, abdicando do direito de produzir provas adicionais.

4. A narrativa autoral carece de substrato probatório mínimo para sustentar a alegada falha na prestação de serviços, embasando-se apenas em supostos agendamentos que não se concretizaram.

5. A mera programação de débitos que não se efetivaram não configura conduta abusiva apta a gerar dever de indenizar, vez que ausente o elemento "dano", essencial para configuração da responsabilidade civil.

6. O dano moral indenizável deve ultrapassar a esfera dos meros aborrecimentos cotidianos, devendo configurar efetiva lesão à dignidade da pessoa humana, o que não se verificou na hipótese dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A manifestação expressa da parte pelo julgamento antecipado da lide afasta a alegação de cerceamento de defesa. 2. A mera programação de débitos não efetivados não configura dano moral indenizável por ausência de prejuízo efetivo à esfera patrimonial ou extrapatrimonial do consumidor.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor; art. 85, § 11, e art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8143676-17.2021.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, tendo como Apelante
LUCIEDE CRISTINA DAS VIRGENS SANTOS
e Apelados
OI MÓVEL S.A.
e
BANCO BRADESCO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)